Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-87.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001146-87.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISANGELA BARROS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO SOARES GIL, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JUSSIAPE em face de sentença que o condenou ao pagamento de 13º salário e diferenças do terço constitucional de férias a servidora pública municipal. O ente municipal recorre, arguindo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a prescrição total da dívida e a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, se a pretensão de cobrança se sujeita à prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ) e a quem incumbe o ônus de provar o efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a prova do pagamento é eminentemente documental, tornando desnecessária a dilação probatória e autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. No mérito, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito. Ademais, uma vez que a autora comprovou seu vínculo funcional (fato constitutivo), cabia ao Município o ônus de provar o fato extintivo do direito, qual seja, o pagamento (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu. A desorganização administrativa interna não exime o ente público de suas obrigações legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, o recurso de apelação é conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, em virtude do trabalho adicional em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de Julgamento:
"Em ações de cobrança movidas por servidor público, a prescrição é quinquenal e atinge apenas as parcelas vencidas (Súmula 85/STJ), incumbindo à Administração Pública, como fato extintivo do direito, o ônus de comprovar o efetivo pagamento, sendo desnecessária a dilação probatória quando a prova é eminentemente documental."

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 85, §11, 355, I, e 373, I e II, do Código de Processo Civil; Art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 85/STJ; TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800030-58.2018.8.15.0331.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001146-87.2019.8.05.0153, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, e, como apelada, ELISANGELA BARROS CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)